Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-86.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-86.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[E R DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 30.515.991/0001-06 (EMBARGADO), COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA - CNPJ: 19.496.830/0001-80 (EMBARGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), JSS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.703.302/0001-97 (EMBARGANTE), JULIANA MARIA DO SOCORRO FEITOSA MARTINI - CPF: 980.325.181-34 (ADVOGADO), FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA - CNPJ: 08.014.974/0001-36 (EMBARGANTE), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JSS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.703.302/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:
BANCO SOFISA S.A.
e
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA.

EMBARGADO
S
:
BANCO SOFISA S.A.
,
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA.
E
COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO

–
OMISSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUMULA 476 STJ – ANALISADA – OMISSÃO INEXISTENTE – OMISSÃO – FUNDAMENTOS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OMISSÃO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO ENCONTRADO E SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE
–
AMBOS OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO SOFISA S.A.
e
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

N.
1010858-86.2020.8.11.0003
,

que
negou provimento ao
s
recurso
s interpostos por ambos os embargantes
e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando
solidariamente as empresas apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais
, bem como ao pagamento “
pro-rata
” de honorários sucumbenciais no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A

parte
Embargante

BANCO SOFISA S.A.
assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão
e erro material nos seguintes pontos:

Omissão sobre a ilegitimidade passiva do banco ao não mencionar sobre a súmula 476 do STJ;

Erro material no trecho destinado a condenação dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
com efeitos infringentes
para sanar o
s
alegado
s
v
ício
s
, reformar o acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação e
reconhecer a ilegitimidade passiva do banco
.

O Embargado apresenta contrarrazões em Id.
223603151
pela rejeição do recurso.

Já o Embargante
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA
assevera que o acórdão apresentou vício de obscuridade e omissão sobre os seguintes pontos:

Obscuridade acerca dos honorários recursais fixados de forma
pro-rata
;

Omissão sobre os fundamentos ventilados para minorar o valor do dano moral.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para
esclarecer sobre a condenação honorária e sanar o vício de omissão.

Devidamente intimado
, o Embargado

apresenta
contrarrazões
em Id.
223606185
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:
BANCO SOFISA S.A.
e
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA.

EMBARGADO
S
:
BANCO SOFISA S.A.
,
FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA.
E
COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
BANCO SOFISA S.A.
e FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
N.
1010858-86.2020.8.11.0003
,
que negou provimento aos recursos interpostos por ambos os embargantes e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando
solidariamente as empresas apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais
, bem como ao pagamento “
pro-rata
” de honorários sucumbenciais no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação tirados contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificando a liminar que declarou a inexistente do protesto “sub judice” (R$ 877,38 – 30/01/2020), bem como,
condenou solidariamente as empresas apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais, nos seguintes moldes:

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente os pagamentos dos saldos devedores, ante ao pedido de quitação (Id. 33498575), inclusive em data aprazada.

Neste sentir, a requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento da avença, totalmente quitada (Id. 33498792), isto é, as provas documentais apresentadas nas contestações mostraram fragilidade.

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo parte demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos
inadimplentes..

[...]

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da parte requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte requerida, de forma solidária, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais
).(
grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO SOFISA S.A.

1.1 Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Com relação ao questionamento levantado pela parte recorrente, que sustenta ser parte ilegítima na espécie, por ter atuado como “
mero mandatário de cobrança da sociedade FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO
”, entendo que não merece guarida o argumento da parte apelante, eis que, é justamente na qualidade de mandatário que reside a legitimidade passiva “
ad causam
” do banco, uma vez que, exerceu os atos de conservação do crédito sem observar o adimplemento realizado pelo devedor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1235976 MS 2018/0015337-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2018) (grifo nosso).

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante, a inexistência da responsabilidade civil, pelo mesmo motivo que arguiu a ilegitimidade passiva “
ad causam
”, a saber, por ter atuado como “
mero mandatário de cobrança da sociedade FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO
”, pleiteando a aplicação da Súmula 476 STJ, que dispõe:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Rejeito a pretensão recursal, pois, o objeto da presente demanda versa a respeito da demora na expedição da carta de anuência, ou seja, mesmo após a ciência da quitação do aludido débito, as partes procederam ilicitamente ao dar manutenção a protesto quitado.

Logo, diante do conjunto fático-probatório, é incontroverso o desacerto administrativo das credoras em subsistir o protesto (R$ 877,38 – 30/01/2020), mesmo após o adimplemento, razão pelo qual, restou configurado a responsabilidade civil da apelante.

2.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito de inexistência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre da manutenção indevida do protesto em razão da demora injustificada para emissão da carta de anuência pelo credor após a quitação.

Desse modo, razão não assiste a parte apelante, pois é evidente a ocorrência do dano moral diante ilícito perpetrado pela parte, ao manter ativo por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, protesto já adimplido pelo devedor.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - BAIXA DO PROTESTO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

(N.U 1000432-42.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023). (grifo nosso).

Ademais, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme teor do enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in
verbis
:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Portanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Das razões recursais da parte apelante FLOWINVEST CIA SECURITIZADORA.

3.1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Da ausência de nexo de causalidade.

Pois bem. No que concerne ao pleito de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, entendo que merece guarida tal pretensão recursal, pois ficou comprovado nos autos a compra de insumos para incremento da atividade empresarial, notadamente acerca da revenda de tais mercadorias adquiridas junto a empresa apelante (500 unidades de cantoneiras). Assim, a relação jurídica entre as partes não se trata de relação de consumo, conforme dispõe os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

A propósito:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RELACIONADOS À ATIVIDADE COMERCIAL – PRODUTOR RURAL – CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA – ART. 53, IV, “a”, DO CPC – LOCAL DO FATO DANOSO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

Conforme entendimento do STJ, as ações que objetivem a reparação de danos com origem em protesto indevido podem ser ajuizadas no lugar onde ocorreu o fato gerador do dano ou no domicílio do autor.

(N.U 0003310-64.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021) (grifo nosso).

Contudo, a inaplicabilidade do CDC
in
casu
, não implica, necessariamente, em mudança do resultado meritório, isto porque, a responsabilidade civil da apelante reside na manutenção indevida do protesto
sub judice
, somado a demora na
emissão da carta de anuência, comprovado nos autos, o que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, configura dano moral que prescinde de prova.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na presente demanda, verifico que a parte apelante não logrou êxito em comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil, razão pela qual, a meu ver, deve ser mantida a r. sentença.

3.2. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a minoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento
“pro rata”
dos honorários sucumbenciais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) sobre o valor atualizado da causa.

[...]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO
BANCO SOFISA S.A.

OMISSÃO

O Banco Embargante afirma que houve omissão sobre a sua ilegitimidade passiva, omitindo, inclusive sobre a súmula 472 do STJ.

Revisitando o acórdão não verifico qualquer omissão neste sentido.

A matéria sobre a legitimidade do banco está suficientemente fundamentada
,
ex
posta de forma clara e coerente, inclusive citando a referida súmula, portanto, ao contrário do que afirma o Embargante, não há omissão.

Transcrevo abaixo o trecho do acórdão:

“[...]
Sustenta a parte apelante, a inexistência da responsabilidade civil, pelo mesmo motivo que arguiu a ilegitimidade passiva “
ad causam
”, a saber, por ter atuado como “
mero mandatário de cobrança da sociedade FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO
”, pleiteando a aplicação da Súmula 476 STJ, que dispõe:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Rejeito a pretensão recursal, pois, o objeto da presente demanda versa a respeito da demora na expedição da carta de anuência, ou seja, mesmo após a ciência da quitação do aludido débito, as partes procederam ilicitamente ao dar manutenção a protesto quitado.

Logo, diante do conjunto fático-probatório, é incontroverso o desacerto administrativo das credoras em subsistir o protesto (R$ 877,38 – 30/01/2020), mesmo após o adimplemento, razão pelo qual, restou configurado a responsabilidade civil da apelante.
[...]”

OBSCURIDADE

O Banco Embargante afirma que há obscuridade sobre a forma de fixação dos honorários, e firma não ter entendido se os honorários são calculados sobre o valor da causa ou se é aplicado o critério da primeira instância (valor exato), não havendo como cumular duas bases de cálculo distintas na mesma condenação.

Importa salientar que sobre o mesmo ponto o Embargante
FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO afirma que houve erro material
ao condenar em valor fixo e, ao final, constar “
sobre o valor atualizado da causa
”.

De fato, neste ponto, ambos os recursos merecem acolhimento.

Primeiramente, o trecho “
sobre o valor atualizado da causa
” foi incluído equivocadamente e deverá ser desconsiderado.

Quanto a fixação, imposta esclarecer que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde ao valor já fixado anteriormente acrescido dos honorários recursais previstos no art. 85, §11 do CPC.

Sobre o pagamento, este deverá se dar na forma “
pro-rata
”, ou seja, em partes iguais aos condenados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
FLOWINVEST CIA DE SECURITIZAÇÃO

OMISSÃO

O Embargante
Flownvest
afirma que o acórdão apresenta omissão sobre os fundamentos ventilados com o intuito de reduzir o
quantum
indenizatório, e que o trecho do acórdão enfrentou de forma genérica o motivo da manutenção do valor arbitrado.

Pois bem. Revisitando o trecho do acórdão referente ao
quantum
indenizatório, não é possível identificar o alegado vício.

Vejamos como restou fundamentado:

[...] A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a minoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.[...]”

A omissão não merece amparo pelo simples fato
do
trecho
expor de forma clara e coerente o livre convencimento motivado deste julgador para manter o valor arbitrado.

Além disso, este é o montante condizente com outros julgados já aplicados de minha relatoria em casos semelhantes.

Desse modo, não há que se falar em omissão neste ponto.

Por essas razões,
ACOLHO

PARCIALMENTE
ambos
os embargos de declaração
tão somente para extirpar da condenação honorária o trecho que diz “
sobre o valor atualizado da causa
”, bem como esclarecer que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde a condenação honorária já acrescida de honorários recursais previstos no art. 85, §11 do CPC,
assim
como que este valor deverá ser custeado
pro-rata
entre os condenados, ou seja, em partes iguais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024